Tribunal: TJPA
Processo: 0024994-28.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024994-28.2005.8.14.0301

APELANTE: ROSINEIDE DE BITTENCOURT AMARANTE FURTADO

APELADO: LUIZA MARIA DE BITTENCOURT AMARANTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURATELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/15 CORRESPONDENTE AO ART. 20, § 4º, DO CPC/73. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEL. ART. 85, § 2º, DO CPC/15. GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL; LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA; TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO. FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). AÇÃO QUE TRAMITA DESDE 2005. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO E MANTIDA NOS DEMAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSINEIDE DE BITTENCOURT AMARANTE FURTADO
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURATELA
movida em face de
LUIZA MARIA DE BITTENCOURT AMARANTE
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4469125 - Pág. 2):

“
Julgo extinto o processo quanto ao pedido de prestação de contas porque o rito dessa ação é especialíssimo e totalmente incompatível como rito ordinário do processo de remoção de curador (art. 2° do C.P.C.)

A instrução provou que a interditada está socialmente ajustada ao ambiente em que vive e a mudança de curador é providência extremamente desaconselhável.

Em razão disto, julgo improcedente o pedido e condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.
”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 4469128 - Pág. 2/14), alegando em suma que houve incorreção na sentença quanto a condenação das verbas sucumbenciais. Isso porque, como o valor da causa era baixo, a fixação do
quantum
em percentual deste, restou irrisório. Por fim, postula pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimada (Num. 4469129 - Pág. 1), a parte apelada não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender que o mérito recursal não se amolda a nenhum das hipóteses previstas para intervenção ministerial (Num. 4469131 - Pág.4/7).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que ao julgar improcedente a ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando-os em 20% sobre o valor da causa, o que teria se revelado irrisório.

Vê-se na exordial ajuizada em 17/11/2005 (Num. 4468712 - Pág. 4/11), que a parte autora postulava pela Remoção de Curatela de sua irmã incapaz, para substituir a atual curadora, sua também irmã.

Devidamente citada a parte ré apresentou Contestação (Num. 4468714 - Pág. 2/22), postulando pelo total improvimento da ação, para que a curatela fosse mantida com a atual curadora.

Após a apresentação da Réplica (Num. 4469121 - Pág. 3/11), produção de Laudo Social da equipe técnica (Num. 4469122 - Pág. 8/14), bem como a devida instrução processual, sobreveio a sentença recorrida em 10/01/2010, após 5 anos de tramitação processual no primeiro grau e cerca de19 anos ao todo.

Pois bem.

In casu ̧
observa-se que o valor da causa é de R$ 300,00 (trezentos reais), assim, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa alcançaria o valor de R$ 60,00 (sessenta reais).

Conforme iterativa jurisprudência, o julgador não está adstrito ao valor da causa ou ao percentual da condenação, de maneira absoluta.

Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, há que se fazer uma apreciação subjetiva, não adstrita aos valores do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, antigo art. 20, § 3º, do CPC/73, estabelecendo juízo de razoabilidade entre o valor da causa/condenação e os critérios legais do art. 85, § 2º, alíneas I a IV.

Para tanto, impõe-se verificar o labor exercido pelo nobre causídico e os paradigmas da jurisprudência sobre o tema. Ainda que se trate de causa de pequeno valor, o arbitramento dos honorários advocatícios jamais poderá ser irrisório ou insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelos advogados, em atenção ao disposto no art. 85, § 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, é a lição de Yussef Said Cahali que assevera:

“Verificada a hipótese de causa de pequeno valor ou de valor inestimável, de sentença em que não há condenação ou de sucumbência da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários segundo o critério da equidade não se desvincula da consideração do grau de zelo do profissional, da natureza e do tempo despendido na sua prestação; realizado pelo advogado e do tempo despendido na sua prestação (...)”
(in "Honorários Advocatícios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 494).

Portanto, a verba honorária deve remunerar condignamente o labor do advogado, não podendo o montante arbitrado ser nem tão pouco que configure aviltamento à profissão e dedicação do patrono da parte vencedora, nem tão elevado que se constitua em ônus excessivo à parte sucumbente.

Na hipótese, caso o valor dos honorários advocatícios seja mantido, mostra-se ínfimo, porquanto a soma arbitrada não está a remunerar condignamente o trabalho do patrono da parte ré.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL QUE NÃO MERECE MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. (...) -
O § 8º do art. 85 do CPC, a famosa regra da equidade, é uma exceção a regra geral do § 2º do art. 85 do CPC e só se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico/condenação ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, diante de condenação de baixo valor, cabível a fixação com base na equidade.
APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME (Apelação Cível, Nº 70079783700, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-11-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável) estará o magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos percentuais referidos anteriormente, como se pode depreender do teor do art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.
No caso específico dos autos, mesmo o arbitramento no percentual máximo legalmente previsto levaria a um quantum evidentemente irrisório, que não se prestaria a remunerar de forma digna o profissional, razão pela qual devem ser os honorários arbitrados na origem mantidos, por adequados aos princípios a serem observados.
APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70077083137, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 22-11-2018)

Como cediço, a profissão do advogado é indispensável à administração da justiça, conforme preceitua o art. 133 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade da advocacia, além de ser compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, com a natureza e complexidade da causa.

Contudo, o próprio artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 admite que a verba honorária seja fixada fora do parâmetro de 10% a 20%, por apreciação equitativa do juiz, ao dispor que:

§ 8º.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A inteligência do referido dispositivo é de evitar que os honorários sejam arbitrados em valores incompatíveis com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte. Assim, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observada a ordem de preferência, tenho que os honorários advocatícios devem ser arbitradas por, sob pena de restar irrisório e indigno a nobre profissão da advocacia.

Nesse passo, entendo que de fato se faz necessária a reforma do
quantum
fixado na sentença, para o fixar por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), importância esta que se mostra razoável e atende aos critérios previstos nos §§ 2º e 8º, do art. 85, do CPC, principalmente por tratar-se de ação que tramita desde 2005.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para, em observância ao princípio da equidade, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, mantendo os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024